Tribunal: STF
Processo: HC 253140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlia Roberta de Castro Rocha Almeida em favor de Pedro Henrique de Jesus Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 888.574/SP .



    O impetrante narra(eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, incisos I e II, "j", do Código Penal, bem como no artigo 333, caput, do Código Penal, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.



    Alega que houve violação ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio do paciente, uma vez que a entrada dos policiais na residência teria se dado unicamente por conta de uma denúncia anônima, sem diligência prévia de apuração, sem ordem judicial, situação de flagrante delito ou justa causa(p.5)



    Argumenta que “O simples relato de que o pai do acusado teria "autorizado" a entrada não convalida a ilegalidade da conduta policial, pois não há prova de que essa suposta permissão foi concedida de maneira livre e esclarecida.”(p.7)



    Alega que a condenação pelo delito de corrupção foi embasada única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, sem que houvesse qualquer outro elemento probatório.(p.14)



    Argumenta que a “fundamentação utilizada para elevar a pena-base do paciente revela-se inidônea, pois considerou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, em afronta ao princípio da legalidade e da individualização da pena.”(p.15)



    Sustenta que, como o paciente admitiu de maneira parcial os fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.(p.16)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido do crime de corrupção, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por invasão domiciliar, da sentença pela parcialidade do magistrado, da condenação pela indevida inversão do ônus da prova, a retificação da dosimetria da pena e o afastamento da agravante do estado de calamidade pública.



    O ato coator transitou em julgado em 21/02/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ.(eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “Da leitura dos autos, verifica-se que, não obstante o TJ não tenha analisado a controvérsia das fundadas razões para a entrada em domicílio, por outro lado, não se encontra qualquer irresignação da defesa junto ao juízo no que tangia ao debate das provas/nulidades nesse momento fático (justa causa). Nesse sentido, o acórdão se limitou a descrever que a narrativa nos autos tinha "presunção de veracidade" (fls. 58-59): 



    "O recurso não merece prosperar. Não se cogita de absolvição, uma vez que a condenação do acusado pelos crimes de corrupção ativa e de tráfico de entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em prova firme e suficiente. Segundo o que restou apurado, Policiais Militares compareceram ao endereço do ora apelante para averiguar notícia de tráfico de entorpecentes. Foram recebidos pelo pai do acusado que, ao ser cientificado sobre as suspeitas envolvendo o filho, teria autorizado a entrada dos policiais na residência, tendo a mãe de Pedro acompanhado os agentes da lei até o quarto do filho. Essa assertiva tem presunção de veracidade." (grifei) 



    Nesse contexto, ao fim, não existe um acórdão sobre a matéria posta nestes autos (falta de provas/nulidade pela violação de domicílio), trazendo a defesa questionamentos que sequer foram devidamente apreciados pelo juízo natural da causa. De qualquer forma, tanto a denúncia (anônima) prévia à polícia quanto a autorização de entrada por morador justificaram a abordagem.[...]



    [...]Portanto, especificamente acerca das provas para a condenação por tráfico de drogas, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único. 



    Assim, sequer as provas da mercancia se exigem, constatada a prática de qualquer dos demais verbos abaixo transcritos, vejamos:[...]



    [...] Por fim, o entendimento deste STJ se firmou no sentido de que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte Superior no caso de inobservância de parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    No caso concreto, a fixação de regime inicial fechado para uma pena definitiva maior do que nove anos de reclusão não se mostrou desproporcional, segundo o próprio Código penal.[...]



    [...]Não obstante a elevada quantidade de pena imposta, o paciente ainda era reincidente, não lhe assistindo razão sob nenhuma vertente (fls. 66-67).(eDOC 5, p 2-8)



    Em relação à suposta violação de domicílio do Paciente, importante citar o Tema de Repercussão Geral 280 do Supremo Tribunal Federal:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal doce a agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Como poder ser observado, a jurisprudência consolidada da Corte estabelece que, para que agentes públicos entrem forçadamente em domicílio sem mandado judicial, é necessário que se preencham alguma das hipóteses elencadas no referido tema. Em relação ao tráfico de drogas, a Procuradoria Geral da República pontua que:



    “Por consequência lógica, é indene de dúvidas que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, sendo lícito aos policiais nele adentrarem para diligências, quando as circunstâncias evidenciarem a presença do estado de flagrância, máxime considerando a prática de crime permanente , v.g. tráfico de drogas, como se deu na espécie” .(eDOC 10, p.10)



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também vai no mesmo sentido. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 206886 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, = DJe-227 PUBLIC 18-11-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido(HC 180288 AgR, Minha Relatoria Segunda Turma, DJe-135 PUBLIC 01-06-2020)”



    Com relação à comprovação dos crimes de tráfico e corrupção, a sentença da instância originária possui uma fundamentação satisfatória, indo além dos depoimentos policiais. Confira-se:



    “ A versão de guarda para uso é inverosímil. 



    Não fosse a existência de centenas de embalagens plásticas junto ao entorpecente, havia ainda uma balança de precisão e facas com resquícios de entorpecente. 



    Também eram duas espécies de drogas, sem falar que havia denúncia anônima dando conta de que era responsável pela guarda do material ilícito.[...]



    [...] É claro que, por si só, a quantidade não é suficiente para reconhecer o tráfico, mas, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.[...]



    [...]Pelas condições reveladas acima, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    Passo a análise da corrupção ativa: O tipo do delito imputado ao acusado dispõe: 



    “Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” [...]



    [...] Está provado nos autos que o acusado ofereceu aos policiais militares dinheiro, para que não fosse responsabilizado. 



    A prova decorre dos depoimentos prestados pelos policiais que contaram que, após contato telefônico com o acusado, foi-lhes oferecido um “acordo”. Acordo consistente na entrega de dinheiro para que ele e seus pais não fossem levados presos. 



    Os policiais disseram que rejeitaram o “acordo” de pronto. 



    Dessa forma, restou comprovado o delito de corrupção ativa praticado pelo acusado.



     Por fim, e porque foram os delitos perpetrados, com condutas autônomas, presente está a figura do concurso material de delitos.”(eDOC 3, p.3-6)



    Quanto aos pleitos em relação à atenuantes e compensação de agravantes, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Sobre a alegação de parcialidade do Juízo e da coação, esses assuntos não abordados pela autoridade coatora. Além da supressão de instância, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente